Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. A vítima foi segura e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, tendo as suas declarações sido corroboradas por exame pericial, que atestou os danos causados em seu veículo pelo acusado.
3. Recurso conhecido e desprovido.